Tribunal: TJPA
Processo: 0006546-91.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006546-91.2017.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, SAMUEL RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No que se refere à alegação de perda do objeto, assevero que uma vez que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. Além disso, observa-se que foi necessária a propositura da presente demanda para o fornecimento do tratamento devido.

2. No que se refere à alegação de nulidade da sentença por não ter o Juízo de 1º Grau oportunizado a manifestação do apelante quanto ao pedido de extinção do feito, entendo que também não merece acolhimento. Isso porque ausente a apresentação de qualquer prejuízo concreto à ampla defesa e contraditório, ou seja, inexistente prejuízo comprovado, deve ser afastada a alegação de nulidade

3. Além disso, a sentença de forma exaustiva adotou o entendimento de que o cumprimento da tutela de urgência pretendida não ocasiona a perda do objeto, ao passo que seria devida a manutenção da demanda até o julgamento de seu mérito.

4. No que se refere à alegação de condenação indevida em honorários advocatícios, assiste razão ao recorrente. Isso porque a Lei Orgânica do Ministério Público, Lei n. 8.625/93, é taxativa ao dispor no art. 44, inciso I que é vedado aos seus membros
receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível e em remessa necessária, reformar em parte a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3º
Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, nos autos da ação civil pública com obrigação de fazer c/c preceito cominatório e pedido liminar proposta pelo MISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do ora apelante e do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese, se constata que o substituído Samuel Ribeiro dos Santos Silva, adolescente de 14 anos à época da propositura da ação, é portador de encefalopatia crônica não progressiva, com fluxo gastresofágico e dificuldade de deglutição, apresentando recorrentes episódios de pneumonia aspirativa, necessitando da sonda MIC-Key (18FR-1.5cm) para se alimentar, conforme laudo médico e receituário emitidos pelo Sistema Único de Saúde.

O
parquet
relata que não obstante reunião realizada entre o apelado e o Poder Público, em que se firmou o compromisso de se atender as demandas de saúde, dentre elas a do paciente em questão, não teria ocorrido a compra da sonda alimentar que se fazia necessária.

Em sua petição inicial o Ministério Público requer a concessão de tutela de urgência no sentido de que seja determinado ao Estado e Município a disponibilização da sonda especial para alimentação, conforme laudo, assim como exames, medicamentos e insumos e outros que se faça necessária, conforme laudo médico ou que seja encaminhado para atendimento na rede particular às custas dos demandados.

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.

A tutela de urgência foi deferida.

Ambas as fazendas públicas apresentaram contestação, tendo o município de Parauapebas informado o cumprimento da obrigação imposta.

O Ministério público, ao informar o cumprimento da liminar, requereu a extinção do feito.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença confirmando a tutela de urgência concedida e julgou procedente o pedido inicial. Além disso, isentou de custas os réus, porém, condenou em honorários sucumbenciais no percentual de 10% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §4º, inciso III do CPC.

Em suas razões recursais o Estado do Pará suscita a necessidade de extinção do feito em razão do
parquet
ter requerido isso, em razão da entrega da sonda para alimentação do paciente, sendo clara que teria ocorrida a perda do objeto da ação.

Ademais argui a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, assim como com base no instituto da vedação à decisão-surpresa, além de ausência de fundamentação suficiente.

Por fim, aduz a indevida condenação em honorários advocatícios, por se tratar de demanda proposta pelo Ministério Público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público de 1º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.

No que se refere à alegação de perda do objeto, entendo que tal argumento não deve prosperar, uma vez que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. Além disso, observa-se que foi necessária a propositura da presente demanda para o fornecimento do tratamento devido.

Outrossim,
a concessão da antecipação da tutela, ainda que esta tenha entregado o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.

Nesse sentido:

“SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.065.109/MG
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017).
”

Por isso, não acolho esse capítulo do recurso.

DO MÉRITO.

No que se refere à alegação de nulidade da sentença por não ter o Juízo de 1º Grau oportunizado a manifestação do apelante quanto ao pedido de extinção do feito, entendo que também não merece acolhimento. Isso porque ausente a apresentação de qualquer prejuízo concreto à ampla defesa e contraditório, ou seja, inexistente prejuízo comprovado, deve ser afastada a alegação de nulidade.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Para a declaração de nulidade processual, exige-se a demonstração do prejuízo causado à parte, conforme brocardo "pas de nullité sans grief". 2.
Nos contratos de adesão são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, inclusive a que restringe direitos e obrigações inerentes à natureza do contrato, de modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. 3. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (Desembargador Marcos Lincoln). V.V. APELAÇÃO - ORDINÁRIA - DANO MORAL - CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO. 1. Compete ao julgador, estipular equitativamente a indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Juiz de Direito Convocado Francisco Ricardo Sales Costa).

(TJ-MG - AC: 10000160863403003 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data de Publicação: 19/09/2018).
”

Além disso, em que pese a alegação de que o Juízo
a quo
não teria abordado em sua decisão a questão relacionado a extinção do feito, entendo de maneira diversa, uma vez que a sentença de forma exaustiva adotou o entendimento de que o cumprimento da tutela de urgência pretendida não ocasiona a perda do objeto, ao passo que seria devida a manutenção da demanda até o julgamento de seu mérito.

Outrossim, no que se refere à alegação de condenação indevida em honorários advocatícios, assiste razão ao recorrente. Isso porque a Lei Orgânica do Ministério Público, Lei n. 8.625/93, é taxativa ao dispor no art. 44, inciso I o seguinte:

“Art. 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar sobre esse tema, conforme precedente abaixo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM
FAVOR
DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatíciosem favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública
.
Nesse sentido:
REsp 1.099.573/RJ
, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.5.2010;
REsp 1.038.024/SP
, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; EREsp 895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.2009. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1386342 PR 2013/0149784-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014)
.
”

Por isso, afasto a condenação em honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento parcial, e em remessa necessária, sentença parcialmente reformada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021